Tribunal: STF
Processo: ARE 1476795
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Por meio da Petição nº 54361/2024, a defesa do embargante requereu a retirada dos Embargos de Declaração da pauta de julgamento virtual da Primeira Turma desta CORTE, realizada de 17/05 a 24/5/2024.



    Afirma, em linhas gerais, que existem “questões de fato que necessitam ser esclarecidas evitando assim o cerceamento de defesa, na forma do instituído pelo Regimento Interno deste Tribunal. ” (Doc. 671).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Relativamente ao pedido de sustentação oral, saliento que o § 2º do art. 131 do RISTF prevê, expressamente, a impossibilidade de tal medida no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas os Embargos de Declaração: “§ 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido para que os presentes Embargos de Declaração sejam retirados da pauta de julgamento virtual.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente